Tribunal: TJDFT
Processo: 0708879-24.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Divulgação de cena de nudez. Dosimetria da pena. Erro material em benefício da recorrente. Impossibilidade de correção de ofício. Atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou a pena pelo crime do art. 218-C do Código Penal. A defesa não impugna a materialidade nem a autoria, mas questiona a dosimetria da pena, requerendo a aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a reprimenda.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de correção de erro material na fixação da pena, que resultou em quantum inferior ao mínimo legal; e, (ii) definir se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do patamar mínimo previsto na norma penal.

III. Razões de decidir

3. O erro material na fixação da pena-base, estabelecendo-a e um mês de reclusão, quando o mínimo legal é de um ano, beneficia a recorrente, de modo que a ausência de recurso da acusação impede a correção do equívoco, sob pena de violação ao princípio da proibição da non reformatio in pejus.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula no 231 e no julgamento do Tema Repetitivo no 190, orienta que a incidência de atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

5. O entendimento do STJ encontra respaldo na jurisprudência do STF que, no julgamento do Tema 158 (RE 597.270/RS), firmou a tese de que circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena além do mínimo cominado na norma penal.

6. Se foi fixada pena mínima de 01 (um) mês de reclusão, enquanto a previsão legal é de 01 (um) ano e ausente recurso da acusação visando à correção do erro, não pode o Tribunal corrigir de ofício, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus.

IV. Dispositivo

7. Recurso não provido.